Tribunal: STF
Processo: ARE 1395087
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ARTS. 89 DA LEI 8666/93 E ART. 1º, II DO DECRETO LEI 201/67 C/C ART. 69 DO CP. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚCIA. REJEITADA. SATISFAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS APONTADAS NO ART. 41, DO CPP. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. OS DELITOS EM COMENTO POSSUEM OBJETIVIDADE JURÍDICAS DISTINTAS: A LISURA/ISONOMIA DAS LICITAÇÕES (ART. 89, CAPUT, DA LEI 8666/93) E A PROBIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 1º, INCISO II, DO DECRETO-LEI). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTEM QUAISQUER DAS SITUAÇÕES, PRECONIZADAS NO ART. 395, DO CPP, PORQUANTO PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, BEM COMO EXISTE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. HÁ, NOS AUTOS, SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO A EMBASAR A AÇÃO PENAL, DESAFIANDO-SE A REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, COM O DESIDERATUM DE PERQUIRIR-SE A PROCEDÊNCIA, OU NÃO, DO PLEITO ACUSATÓRIO. NÃO HÁ QUE SER ANALISADO O DOLO DO DENUNCIADO, POIS TAL COGNIÇÃO HÁ DE SER REALIZADA, EM MOMENTO PROCEDIMENTAL OPORTUNO, NO QUAL O ACERVO PROBANDO DEVERÁ SER ANALISADO, EM ANÁLISE EXAURIENTE, APÓS A NECESSÁRIA DILAÇÃO CRIMINAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA E DENÚNCIA RECEBIDA, SEM O AFASTAMENTO DO PREFEITO DENUNCIADO DO EXERCÍCIODO CARGO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, XLV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e aavaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação de indícios suficientes de autoria e de materialidade.



    (...)



    O trancamento da Ação Penal por inépcia da denúncia só pode ser acolhido quando sua deficiência impedir a compreensão da acusação e,consequentemente, a defesa do réu, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    Não há inépcia da denúncia, se a conduta delituosa encontra-se satisfatoriamente descrita na peça acusatória e se esta se mostra formalmente idônea, contendo a exposição do fato criminoso, com suas circunstâncias, aqualificação dos acusados e a classificação do crime.



    (...)



    Por todo o exposto, vislumbra-se, prima facie, que a acusação é perfeitamente viável, até porque os fatos, narrados, em tese, correspondem à infração penal, capitulada, no discurso legislativo do artigo acima mencionado, coma suposta prática de dano ao erário e o manejo indevido de verba pública inserta na peça exordial. 



    Ressalte-se, ainda, que a prova documental instrutória da denúncia revela que, nos procedimentos de inexigibilidades acima elencados, o gestor municipal, não indicou as razões das escolhas nem as justificativas dos preços,violando as exigências previstas no art. 26, incisos II e III, da Lei nº 8.666/93 e utilizando-se, indevidamente, de rendas públicas em benefício das empresas contratadas.



    Demais disso, há, nos autos, suporte probatório mínimo a embasar aação penal, desafiando-se a realização da instrução criminal, com o desideratum de perquirir-se a procedência, ou não, do pleito acusatório.



    Acresça-se, ainda, que a peça acusatória veio munida de elementos válidos e suficientes para a admissibilidade da acusação, já que presentes os requisitos formais essenciais do art. 41, do CPP, e ausentes as hipóteses,catalogadas pelo novel art. 395, |, II e III, redigido pela Lei 11.719/2008, do mencionado diploma processual, encontrando-se presentes as condições da ação,conforme previsão do art.. 43, do CPP.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente